Tribunal: TJES
Processo: 0006951-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Lesão leve
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006951-41.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILIARDI SIRTOLI DE ANGELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT.
129, § 9º,
DO CÓDIGO PENAL
.

COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, CP.
RECONHECIMENTO.
INTEIRAMENTE CAPAZ
D
E ENTENDER. INTEIRAMENTE INCAPAZ
D
E AUTODETERMINAR-SE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade quanto à ocorrência de crime de lesão corporal, praticado em âmbito doméstico.
2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.
3.
Da prova testemunhal carreada aos autos, depreende-se que a vítima não causou ao apelante injusta agressão que pudesse justificar os golpes sofridos. Em verdade, a agressão perpetrada teria se mostrado repentina e injustificada, além de não ter sido moderada e necessária para cessar injusta agressão. Dessa feita, não se observam elementos capazes de demonstrar a pertinência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.
4.
Apesar de ter plena consciência da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, o apelante era completamente incapaz de autodeterminar-se, nos termos da prova pericial produzido. Com acerto, o juízo de origem rejeitou a tese de inimputabilidade total, reconhecendo, no entanto, o direito do réu à redução da pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria. Tal reconhecimento se fundamenta na comprovada diminuição da capacidade de autodeterminação do réu.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILIARDI SIRTOLI DE ANGELI
, em face da r. sentença de fls. 188/191, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(
...
) Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e
que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Giliardi S
i
rtoli De Angeli é
convivente da vítima, Alba Angelica Ataide Brandizzi, e no dia 31/03/2020, em horário não
informado, no interior da residência das partes, localizada no bairro Redenção, em Vitória/ES,
de maneira livre e consciente, visando subjugar a vítima por ser mulher, passou a importuná-la,
dizendo-
l
he que esta devia se submeter a suas vontades e, irres
i
gnado ao ser por ela
confrontado, com o animus
l
aedendi, agrediu fisicamente a ofendida, desferindo-
l
he um chute
no rosto, empurrando-a, bem como tentando esganá-la, provocando as les
õ
es corporais
testificadas no laudo pericial de fl. 10.

Não satisfeito, o denunciado ainda proferiu ameaças de causar mal injusto e grave a v
í
tima,
dizendo ‘que se fosse preso iria pagar caro’ (fl. 06-verso), deixando-a, assim, temerosa por sua
vida.”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

De início, a defesa sustentou que “na época dos fatos, o apelante possuía completa insanidade mental, concluindo-se que ‘trata-se, portanto, de agente inimputável, em tal situação, e assim de acordo com o resultado da perícia, o apelante deverá ser julgado como inimputável (fl. 204)’.”.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau anuiu com tal requerimento, ao sustentar que:

“De análise ao Parecer Médico Psiquiátrico juntado às fls. 154/156, vislumbra-se que na ocasião o perito constatou que o apelante é portador de Psicose Não Orgânica Não Especificada (CID10), bem como concluiu que ‘o periciando GILIARD SIRTOLI DE ANGELI evidencia, ao exame, quadro compatível com DOENÇA MENTAL, nos termos da Lei. Era a época dos fatos INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER e INTEIRAMENTE INCAPAZ DE AUTODETERMINAR-SE em relação ao delito praticado’ (fl. 155-verso).

Frente a isso, resta demonstrado que o Sr. Giliard possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado, mas era inteiramente incapaz de autodeterminação ao tempo do ocorrido, em razão de doença psíquica, motivo pelo qual há de lhe ser reconhecida a inimputabilidade nos termos do art. 26,
caput
, do CPB.”.

Pois bem. Desde logo, válido consignar que inexiste dúvidas de que o apelante foi o autor do crime de lesão corporal descrito na inicial acusatória, praticado em face de Alba Angelica Ataíde Brandizzi, e materializado pela prova documental carreada aos autos, qual seja, Boletim Unificado nº 42013103, de fls. 23/24 e do Laudo de Lesões Corporais nº 19042/2020, de fl. 14, razão pela qual improcede a alegação de insuficiência probatória.

Também não merece prosperar a tese de ocorrência de legítima defesa, haja vista que “da prova testemunhal já explicitada, depreende-se que a vítima não causou ao apelante injusta agressão que pudesse justificar os golpes sofridos. Em verdade, a agressão perpetrada pelo ora apelante teria se mostrado repentina e injustificada. Dessa feita, não se observam elementos capazes de demonstrar a pertinência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistindo quaisquer provas no sentido de que o apelante agrediu a vítima com a finalidade de autodefesa, após injusta provocação por parte dela. Além de não ter sido comprovado que foi a vítima quem iniciou o comportamento agressivo, a nobre defesa também falhou em provar que a suposta reação do apelante foi moderada e necessária para cessar suposta injusta agressão”.

Em verdade, a discussão central do presente recurso é se o posicionamento da MM. Juíza de Direito sentenciante, ao adotar um viés intermediário, no sentido de que o fato do apelante ser “inteiramente capaz de entender (o caráter ilícito de sua conduta) e inteiramente incapaz de autodeterminar-se”, de fato, se subsume à causa de diminuição de pena insculpida no parágrafo único, do artigo 26, do Código Penal ou, conforme entende o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, à excludente de pena prevista no
caput,
do mesmo artigo, que assim dispõe:

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assentadas tais premissas, entendo que a r. sentença merece ser mantida.

Isso porque, em sede de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade vigora o critério biopsicológico normativo, ou seja, revela-se imprescindível a realização de exame pericial visando comprovar que, ao tempo do crime, o agente era ou não inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se.

No caso em comento, o Parecer Médico-Psiquiátrico Forense nº 321/2022 (fls. 154/156), lavrado no Incidente de Insanidade Mental, nos Autos de nº 0003431-05.2022.8.08.0024, foi enfático ao consignar que:

11) DIAGNOSE:

Diagnóstico Nosológico (Pela CID10): F 29 - PSICOSE NÃO ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA

12) CONSIDERAÇÕES PSIQUIÁTRICO-FORENSES:

O periciando GILIARD SIRTOLI DE ANGELI evidenciou, ao exame, sintomatologia condizente com Psicose não orgânica não especificada. Em linhas gerais, a psicose é um conjunto de sintomas complexo, caracterizado por alterações da personalidade e conflito com a realidade, havendo redução ou perda do juízo crítico e da capacidade de diferenciar realidade e fantasia. Estão comumente presentes alterações do conteúdo do pensamento, quais sejam, delírios (comumente persecutórios, místicos, religiosos, autorreferentes, de grandiosidade, dentre outros).

Tais delírios podem estar associados à alterações de sensopercepção, denominadas alucinações (que podem ser auditivas, visuais, cenestésicas, olfativas, dentre outras). O exemplo mais comum é o das alucinações auditivas, onde o indivíduo escuta vozes que lhe dão ordens, proferem ofensas ou comentam suas atitudes ou atividades cotidianas. Há frequente desorganização/ inadequação do comportamento.

A Psicose denomina-.se não orgânica pelo fato da enfermidade não ser consequente a uma doença física. Denomina-se não especificada quando todos os critérios formais necessários para o diagnóstico de urna patologia psicótica específica (p. ex. Esquizofrenia) não foram encontrados (até o momento).

No caso em tela, restou caracterizada a existência de uma patologia psicótica ao tempo da ação, que contribuiu para o cometimento do ilícito. Os sintomas paranoides, embora não prejudicassem sua capacidade de entendimento da ilicitude dos fatos, influenciaram em sua capacidade de autodeterminação ao tempo da ação.

No que tange ao tratamento, considerando a existência de um histórico de sintomatologia psicótica pregressa de um diagnóstico e de um tratamento realizado previamente, ainda que atualmente o periciado não apresente alterações psicopatológicas, sugerimos que o mesmo seja inserido em acompanhamento ambulatorial, para adequado manejo e monitoramento do quadro.

13) CONCLUSÃO:

Conforme relato acima, o periciando
GILIARDI SIRTOLI DE ANGELI
evidencia, ao exame, quadro compatível com DOENÇA MENTAL, nos termos da Lei. Era, à época dos fatos, INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER e INTEIRAMENTE INCAPAZ DE AUTODETERMINAR-SE, em relação ao delito praticado.

Dessa forma, era mesmo de rigor reconhecer em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único, do artigo 26, do Código Penal, na medida em que o laudo psiquiátrico concluiu que o apelante, embora possua quadro compatível com doença mental, à época dos fatos era inteiramente capaz de entender a conduta ilícita praticada.

Em idêntica orientação:

(...). Apesar de ter plena consciência da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, sua capacidade de controlá-la estava severamente comprometida em decorrência da dependência alcoólica (cidf10.2). Com acerto, o juízo de origem rejeitou a tese de inimputabilidade total, reconhecendo, no entanto, o direito do réu à redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria. Tal reconhecimento se fundamenta na comprovada diminuição da capacidade de autodeterminação do réu. (...). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJCE; ACr 0051663-83.2021.8.06.0171; Tauá; Terceira Câmara Criminal; Relª Juíza Andréa Mendes Bezerra Delfino; DJCE 07/05/2024; Pág. 247).

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
o recurso e

a

ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)